Tribunal: TJMT
Processo: 1015122-95.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1015122-95.2021.8.11.0041
EMBARGANTE: P. M. B. S., representado por CRISTIANE IGNES BARBIERI SIMÃO
EMBARGADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO- ERRO MATERIAL – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS PARA O VALOR DA CAUSA – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
Não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pelo autor, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da causa, consoante a ordem gradativa do artigo 85, §2o do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015122-95.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[P. M. B. S. - CPF: 076.460.731-64 (EMBARGANTE), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), CRISTIANE IGNEZ BARBIERI SIMAO - CPF: 890.827.021-34 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), CRISTIANE IGNEZ BARBIERI SIMAO - CPF: 890.827.021-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA

–
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO- ERRO MATERIAL – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS PARA O VALOR DA CAUSA – VÍCIO SANADO
– EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pelo autor, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da causa, consoante a ordem gradativa do artigo 85, §2o do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1015122-95.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

P. M. B. S.
representado por
CRISTIANE IGNES BARBIERI SIMÃO

EMBARGADO:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (Id. 166855190) desta Câmara, que por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargada, mantendo a sentença de primeiro grau que
julgou

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que a requerida custeie/forneça o tratamento prescrito pelo médico
, e em razão do trabalho adicional na fase recursal, majorou a verba honorária de 10% (dez) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

Em suas razões recursais, a parte autora, ora embargante aponta erro material no julgado, alegando que o a condenação não possui valor pecuniário, requerendo assim que seja fixado os honorários por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios. (Id. 167743691).

Por sua vez, o Embargado na contraminuta apresentada em Id. 169019656, manifestou para que “
sanar o erro material contido na fixação dos honorários sucumbenciais no r. Acórdão, para que estes sejam estabelecidos sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil
“ (sic)
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – RESOLUÇÃO ANS No 469 /2021 E 539/2022 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA – RECUSA INDEVIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação, vez que o juízo primevo expôs de forma detalhada as razões para julgar procedente o pedido autoral.

É cediço que a 2a Seção do STJ consignou pela taxatividade moderada do rol da ANS no julgamento finalizado em 08/06/2022 no EREsp no. 1886929/SP e EREsp no. 1889704/SP.

Todavia, a ANS, por meio da RN no 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles àqueles com transtorno do espectro autista. Assim, a partir de 01-07-2022, passou a ser obrigatória o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico dentro da CID F84.

Ademais, diante do diagnóstico, da indispensabilidade do tratamento e da indicação médica, deve prevalecer a proteção à saúde e a vida da paciente, de modo que é abusiva a recusa de custeio dos tratamentos indicados pelo médico que assiste o paciente, motivo pelo qual, merece ser mantida a sentença ora recorrida.”

No caso, entendo que parcial razão assiste ao embargante no que tange a insurgência quanto à base de cálculo para
fixação dos honorários, eis que a condenação, na hipótese, não possui valor pecuniário.

Nesse ponto, a Segunda Seção do c. STJ, ao apreciar o tema afeto a
ordem de preferência
para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no
julgamento
do REsp no. 1.746.072/PR, fixou orientação de que
primeiro
deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre
o valor atualizado da causa
e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

A propósito,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, considerando que
a lei processual estabeleceu uma ordem gradativa de aplicação de critérios para o cálculo da verba honorária
e seguindo a orientação fixada pela Corte Superior, sobretudo diante de não ser possível na demanda, a mensuração do proveito econômico devem os mesmos serem fixados sobre o valor da causa, nos termos do §2o do art. 85 do CPC.

No presente caso, o valor da causa foi de R$10.000,00 (dez mil reais), de sorte que, os honorários devem ser arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre este valor, pois remunera dignamente o profissional.

Assim,
onde se lê:

“
majoro
a verba honorária de 10% (dez) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (...)”.

Leia-se:

“
majoro
a verba honorária de 10% (dez) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa”.

A
liás, esse tema já foi objeto de apreciação por esta c. Câmara julgadora, em aresto assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR EM PARTE SENTENÇA QUE CONDENOU A OPERADORA DE SAÚDE AO FORNECIMENTO DO APARELHO DE SENSOR DE GLICEMIA “FREESTYLE LIBRE” E RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MODIFICAÇÃO BASE CÁLCULO – OMISSÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os “honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.
(TJ-MT 00032972520208110004 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2022)

“A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –ALEGADA CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENACÃO – PRETENSÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – ERRO MATERIAL - BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. ALTERAÇAO DE OFÍCIO - EMBARGOS NÃO CONHECIDO - ERRO CORRIGIDO DE OFICIO.

Constatado o erro material quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, é possível a correção de oficio, por se tratar de matéria de ordem pública. Embargos não conhecidos. Honorários alterados de oficio”.
(TJ-MT 00130706120128110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Diante do exposto,
ACOLHO, em parte
, os embargos de declaração, a fim de alterar a base de cálculo dos honorários de sucumbência, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023